Tribunal: TJSP
Processo: 1015148-63.2020.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAIS E MATERIAIS – ACORDO COM O CONDOMÍNIO PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA ANTERIORMENTE – PENHORA ON LINE ENQUANTO O DEVEDOR PAGAVA AS PARCELAS DO ACORDO – ERRO ADMITIDO PELO CREDOR – DESBLOQUEIO PROVIDENCIADO RAPIDAMENTE – SITUAÇÃO INAPTA A GERAR DANO MORAL INDENIZÁVEL - DANOS MATERIAIS - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAIS E MATERIAIS – ACORDO COM O CONDOMÍNIO PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA ANTERIORMENTE – PENHORA ON LINE ENQUANTO O DEVEDOR PAGAVA AS PARCELAS DO ACORDO – ERRO ADMITIDO PELO CREDOR – DESBLOQUEIO PROVIDENCIADO RAPIDAMENTE – SITUAÇÃO INAPTA A GERAR DANO MORAL INDENIZÁVEL - DANOS MATERIAIS - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO PREJUÍZO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA